Tribunal: STF
Processo: HC 201422
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS CONVERTIDOS EM AGRAVO REGIMENTAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.024, § 3º, DO NOVO CPC. EXCESSO DE PRAZO PARA EXAME DE ADMISSIBILIDADE DOS RECURSOS EXCEPCIONAIS INTERPOSTOS PELA DEFESA. ORDEM CONCEDIDA APENAS PARA DETERMINAR AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA LOCAL QUE ANALISE A VIABILIDADE DAQUELES RECURSOS, MANTIDO O ENCARCERAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Embargos de declaração convertidos em agravo regimental, tendo em vista o pedido de efeitos infringentes formulado pelo embargante. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil/2015.



    II – À luz do princípio da razoabilidade, os autos contém peculiaridades que recomendam a concessão da ordem, mas tão somente para determinar ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que proceda ao exame da admissibilidade dos recursos excepcionais interpostos pela defesa. Referidos recursos ficaram paralisados na Corte local mais de 2 anos, sendo os autos encaminhados à Procuradoria-Geral de Justiça para contrarrazões somente com a recomendação feita pelo Superior Tribunal de Justiça.



    III – A demora no processamento dos recursos especial e extraordinário, por si só, não compromete o encarceramento do paciente, reincidente específico no crime de tráfico de drogas, sendo de incidir, no ponto, mutatis mutandis, a jurisprudência desta Suprema Corte segundo a qual, “[...] concluída a instrução criminal, resta prejudicada a alegação de excesso de prazo” (HC 92.293/RJ, Rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma).



    IV – Eventual demora por parte do juízo de primeiro grau para analisar pedido de benefícios executórios formulados pelo paciente deverá ser suscitada perante o órgão jurisdicional competente, e não diretamente nesta Suprema Corte, per saltum, sob pena de supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes.



    V – Agravo regimental a que se nega provimento.